Tribunal: TJSP
Processo: 0045308-79.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0045308-79.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL CLEMENTINO
MESQUITA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de condenar
Gabriel Clementino Mesquita à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial
aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, como incursa no artigo 180, “caput”, do Código Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045308-79.2018.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO no 42.580
APELAÇAO no 0045308-79.2018.8.26.0050
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADA: GABRIEL CLEMENTINO MESQUITA
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CRIMINAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpõe APELAÇÃO contra
a sentença prolatada às fls.147/150, da lavra do MMo Juiz de Direito, Dr. Antonio
Maria Patiño Zorz, que julgou improcedente a ação penal, absolvendo o réu
Gabriel Clementino Mesquita da acusação de ter infringido o artigo 180, “caput”,
do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Insurge-se o Órgão Ministerial, pretendendo a reforma
da r. sentença de primeiro grau, a fim de que o apelado seja condenado, nos
exatos termos da denúncia (fls.163/168).
Ofertadas
as
contrarrazões
(fls.171/175),
a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de praxe encartado aos autos,
opinou pelo provimento integral do apelo ministerial (fls.184/187).
É O RELATÓRIO.
O reclamo recursal merece provimento, eis que
evidenciada a responsabilidade penal do acusado.

Consta dos autos que o apelado, ao tempo e local
narrados na denúncia, recebeu e adquiriu o aparelho de telefone celular, marca
Motorola, IMEI n°.355496060577633, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais),
de propriedade de André Oliveira Lima, sabendo tratar-se de produto de crime.
Em que pese o louvável empenho do Juízo
sentenciante, procede o reclamo ministerial.
A prova oral coligida, acrescida dos boletins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045308-79.2018.8.26.0050 -Voto no
3
ocorrência (fls.07/10 e 11/12) e auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13),
servem como prova cabal da materialidade delitiva, constituindo-se em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo
de culpabilidade.
A autoria é incontroversa.
Na fase administrativa o apelado declarou que havia
adquirido o aparelho de telefone cerca de quatro meses antes através de um site
de compras na internet (feira do rolo), por meio de troca do aparelho Motorola
Moto G2. Aduziu que acessou a internet em sua casa e foi buscar o aparelho na
Estação do Metrô Artur Alvim, local onde recebeu o referido celular de uma
pessoa do sexo masculino, parda, cujas demais características não se recordava.
Declarou que na troca, entregou seu aparelho Motorola GI e mais a quantia de
R$ 100,00. Após receber o celular não teve mais contato com a referida pessoa
via site, pois foi bloqueado. Disse que posteriormente vendeu o referido celular
pelo valor de R$130,00 para o seu conhecido Lucas, fato ocorrido em sua
residência. Por fim, declarou que não sabia que o celular era produto de crime,
pois se tivesse ciência, não o teria adquirido.
Em Juízo, declarou que havia adquirido o aparelho de
telefone através de um site de compras na internet. Combinou o local de entrega
e buscou o aparelho numa Estação de Metrô, local onde recebeu o referido
celular de uma pessoa do sexo masculino. Perguntou ao sujeito se o aparelho
tinha algum problema, ao que o sujeito lhe disse que estava tudo em ordem.
Confiou no sujeito e posteriormente acabou ganhando um celular do primo, vindo
a ceder ao seu amigo Lucas. Estabeleceu que não sabia que o aparelho era
produto de ilícito.
A vítima do crime anterior reconheceu na delegacia o
seu aparelho roubado, o qual estava com a tela danificada.
A testemunha Lucas Jesus Barbosa de Assis, ouvida
em Juízo, confirmou que havia adquirido o aparelho de telefone do réu Gabriel.
Ao ser abordado, entrou em contato com o réu, que se deslocou até o distrito.
Gabriel disse que também não sabia que o celular era roubado.

A testemunha de acusação André Pereira, policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045308-79.2018.8.26.0050 -Voto no
4
militar, prestou depoimento em Juízo coerente e harmônico, corroborando os
termos da denúncia. Declarou que durante patrulhamento de rotina com seu
colega de farda Santana, avistaram um indivíduo, posteriormente identificado
como sendo a testemunha Lucas, em atitude suspeita. Abordado, encontraram
em seu poder um aparelho de telefone celular. Indagado, Lucas declarou que
havia adquirido o telefone poucos dias antes e, consultando o no IMEI,
constataram ser produto de roubo registrado no RDO no 353652/201.

Como se vê a prova oral colhida é coerente e
harmônica, não apresentando divergências, o que se verificou pelas declarações
prestadas, não se vislumbrando qualquer motivo para que o recorrido fosse
incriminado falsamente.

Ora, há lastro probatório hábil a alicerçar o desate
condenatório.

Como é cediço na jurisprudência, o crime de
receptação dolosa pode ser provado por meio de provas indiciárias e
circunstanciais, as quais, sendo concludentes a formar o juízo de valor, autorizam
a condenação
como no caso em apreço
, justamente porque a prova do
elemento subjetivo do injusto no crime de receptação é muito difícil, como sabido.
O
dolo
direto
evidencia-se
nas
circunstâncias
exteriores, pois, sendo a intenção algo abstrato, não pode exteriorizar-se senão
na compatibilidade entre a deliberação e os seus sinais indicativos.
In casu, as circunstâncias indiciárias evidenciam que o
apelado moveu-se pelo “conhecimento positivo de que se estava mantendo a
situação ilícita decorrente de um crime anterior”1, porquanto adquiriu um aparelho
celular de sujeito que sequer sabe declinar o nome em uma estação de metrô,
não exibindo recibo, comprovante de pagamento ou, ainda, sequer cópia da
suposta transação comercial realizada na página eletrônica mencionada, de
modo que não há como alegar ignorância quanto à sua procedência criminosa.
Neste sentido, confiram-se os arestos deste Augusto
Pretório:
TACRSP: “Em se tratando de crime de receptação dolosa, a
1 Hungria, Nélson. Comentários ao Código Penal; p. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045308-79.2018.8.26.0050 -Voto no
5
demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem
ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou
circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento ab
externo, do modus operandi do comprador, uma vez que,
não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há
como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva”
(RJDTACRIM 35/285-6).
E, ainda:
TACRSP: “Os indícios, quando não contrariados por contra-
indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa do
acusado e sua condenação” (RT 722/462).

Assim, a conduta do acusado restou tipificada,
comprovado o dolo direto, porque os indícios demonstraram que era conhecedor
da origem ilícita da res, impondo-se sua condenação, nos termos da denúncia.
Passa-se à dosimetria da pena:
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal,
fixo a pena-base no mínimo legal, que assim torno definitiva, à míngua de outras
incidências na dosimetria.
Presentes os requisitos legais do artigo 44, do Código
Repressivo, procedo à substituição da reprimenda corporal por prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas, estipulando-se o regime aberto
para a hipótese de descumprimento da pena alternativa.

Do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, a fim de condenar Gabriel Clementino Mesquita à pena
de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, como incursa no
artigo 180, “caput”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045308-79.2018.8.26.0050 -Voto no
6
WALTER DA SILVA

Relator